Tribunal: TJSP
Processo: 0004332-81.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Requisitos subjetivos e objetivo preenchidos – Atestado de bom comportamento carcerário – Circunstâncias do caso concreto indicam a possibilidade de concessão deste benefício – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004332-81.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em
que é agravante VAGNER ALVES DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004332-81.2020.8.26.0269 - Voto no 23.240
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004332-81.2020.8.26.0269 - Voto no 23.240
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0004332-81.2020 Itapetininga
Agravante: Vagner Alves dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.240
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional

Requisitos subjetivos e objetivo preenchidos Atestado de bom
comportamento carcerário Circunstâncias do caso concreto
indicam a possibilidade de concessão deste benefício Agravo
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por VAGNER ALVES DOS SANTOS contra a r. decisão de fls.
34/35, nos autos de execução penal no 1005705-33.2020, deferiu a
progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pleito de livramento
condicional.
Pretende, com o presente recurso, a
concessão do livramento condicional, pois presentes os requisitos
necessários para tal benesse (cf. fls. 01/11).
Regularmente
processado
o
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004332-81.2020.8.26.0269 - Voto no 23.240
4
interposto, com o oferecimento da contraminuta às fls. 46/52,
mantida a decisão pelo juízo a quo (fl. 53), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo desprovimento do agravo (fls. 61/64).
É o relatório.
O agravo interposto merece provimento.
Na hipótese dos autos, presente o requisito
objetivo, na medida em que preenchido o lapso temporal
necessário exigido por lei e entendendo estarem presentes, na
espécie, o requisito subjetivo, requereu-se a progressão ao regime
semiaberto, a qual foi deferida pelo Juízo a quo (fl. 34/35).
Na mesma decisão, o d. magistrado de
primeiro grau indeferiu o pedido de livramento condicional,
sopesando que o atestado de “bom” comportamento carcerário não
era suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo, além de
entender que seria prudente primeiro ele vivenciar o regime
intermediário para depois ser beneficiado com liberdade tão ampla.
Insurge-se, então, o agravante contra tal
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004332-81.2020.8.26.0269 - Voto no 23.240
5
Pois bem, razão lhe assiste.
Verifica-se que o agravante foi condenado à
pena total de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de
reclusão, pela prática de dois roubos, ostenta bom comportamento
carcerário, consoante atestado à fl. 08 e vivenciou mais de 75%
(setenta e cinco por cento) da reprimenda.
No presente caso, denota-se que há mais
pontos positivos para se levar a conclusão de que o sentenciado
faz jus ao benefício pretendido, do que o contrário.
Importante consignar que não é necessário a
prévia passagem do reeducando pelo regime intermediário para a
concessão do benefício do livramento condicional, ao contrário do
constante na r. sentença.
Em verdade, a prévia passagem pelo regime
semiaberto é exigência alusiva ao pleito de progressão de regime,
como forma de evitar a progressão per saltum, o que não se
confunde com o instituto autônomo do livramento condicional.
Na espécie, além do requisito objetivo, é
imperioso reconhecer o preenchimento do requisito subjetivo,
consubstanciado no bom comportamento carcerário, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004332-81.2020.8.26.0269 - Voto no 23.240
6
disposto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.
Nesse passo, forçoso reconhecimento o
preenchimento do requisito legal subjetivo, eis que o próprio Juiz a
quo, na decisão ora guerreada, reconheceu o bom comportamento
carcerário do reeducando e o preenchimento do similar requisito
subjetivo para a concessão da progressão de regime, devendo
ressalta que a última falta disciplinar de natureza grave praticada
pelo sentenciado já foi reabilitada.
Assim sendo e, nestes termos, dá-se
provimento ao agravo para conceder ao sentenciado o livramento
condicional.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator